Tribunal: TJMT
Processo: 0010410-81.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010410-81.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JOSE WILLIAN DA SILVA - CPF: 062.376.951-41 (EMBARGANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), RODSON VARGAS DE BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA (EMBARGADO), JOSE WILLIAN DA SILVA - CPF: 062.376.951-41 (EMBARGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jhonnatan Ricardo de Carvalho Silva

e
José Willian da Silva
contra o acórdão (Id. 45555996), proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0010410-81.2018.8.11.0042, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo réu José Willian e proveu parcialmente o recurso manejado pelo Ministério Público, condenando o réu Jhonnatan pela prática do crime de latrocínio.

Nas razões recursais, a defesa do embargante Jhonnatan aponta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada (Id. 45704996).

Já nas razões do embargante José Willian, a defesa alega a ocorrência de omissão no acórdão e visa a procedência dos embargos para fins de prequestionamento (Id. 46048979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 46020980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se dos recursos manejados pelas defesas dos embargantes a suposta existência de
omissão
ou
contradição
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo réu José Willian e pelo
parquet
.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nesta oportunidade e com o revolvimento das provas produzidas durante a persecução penal, observo que os presentes recursos não comportam provimento, ao passo que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL JUNTADOS OPORTUNAMENTE AOS AUTOS – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DO DELITO DE LATROCÍNIO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU E FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO – DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO CORRÉU – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia do laudo pericial da arma e de outros documentos, uma vez que foram apresentados antes das alegações finais, oportunizando a manifestação da defesa.

Inviável o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado o eventual prejuízo ocasionado ao réu, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta, quando demonstrado nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio, porquanto houve a subtração dos pertences da vítima, além de ceifar-lhe a vida.

Imperiosa a condenação do corréu pela prática do crime de latrocínio quando demonstrado nos autos que ele concorreu para a prática criminosa, ainda que não tenha sido de forma preponderante, oferecendo auxílio material, configurando-se a participação de menor importância.

Não basta a existência de pedido expresso do Ministério Público para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, pois, deve ser apontado o valor pelo requerente e produzidas provas nesse sentido. Logo, inexistindo instrução probatória específica é incabível a determinação de indenização a título de danos morais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Verifico que a decisão embargada não apresenta qualquer vício. Na verdade, observo que as defesas dos embargantes pretendem que este Juízo se pronuncie novamente sobre matéria já decidida, por não se conformarem com as condenações, de forma que pretendem inverter a decisão para que haja novo julgamento, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Nas razões do
embargante Jhonnatan
, a defesa aponta a ocorrência de
omissão
, pois não teria sido considerada no julgamento a defesa apresentada pelo embargante, no sentido de que não houve qualquer participação na ação criminosa.

Com efeito, observa-se que foi acolhida a pretensão ministerial, condenando o ora embargante pela prática do crime de latrocínio, incursando-o no
artigo 157, § 3o, última parte, c/c o artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal
. Frise-se que, após apreciar todas as provas produzidas e os argumentos depreendidos por ambas as partes, esta Câmara, por minha relatoria, entendeu que o embargante efetivamente participou da ação delitiva, expondo os motivos que deram ensejo à condenação.

A alegação de que não foram considerados os argumentos defensivos é descabida, posto que todas as teses apresentadas pelas partes foram ponderadas e diante do conjunto fático-probatório juntado aos autos concluiu-se pela participação do embargante na empreitada criminosa, ao passo que
“
aderiu à conduta do corréu José Willian, contribuindo ativamente na ação delitiva”
,
refutando, assim, a pretensão defensiva de manutenção da sentença absolutória.

Nesse ponto, importante salientar que o Juízo
ad quem
não está atrelado aos fundamentos delineados pelo Juízo
a quo
na sentença. Certo é que diante do recurso interposto pelo Ministério Público requerendo a condenação do embargante, toda a matéria foi devolvida a este Tribunal, e, após a detida análise dos elementos de prova juntados ao feito, esta colenda Câmara, por minha relatoria, entendeu pela condenação, reconhecendo, porém, a participação de menor importância.

Outrossim, a defesa alega a ocorrência de
contradição
na dosagem da pena do ora embargante, sustentando que ele foi condenado como partícipe e não pode ser incurso no § 3o do artigo 157 do Código Penal (crime de latrocínio), mas sim no
caput
do referido artigo (crime de roubo simples).

Sem razão, contudo.

Ao contrário dos argumentos depreendidos pela defesa, não houve contradição na aplicação da reprimenda, haja vista que o embargante foi condenado pela participação no crime de latrocínio, não sendo possível incidir na pena do delito de roubo apenas. Saliente-se que os tipos penais em comento não se confundem, posto que tutelam bens jurídicos distintos.

Consoante se nota, a defesa pretende o
rejulgamento da causa
para que não seja atribuída ao embargante a condenação pelo crime de latrocínio, o que não é compatível com esta via recursal.

A defesa do
embargante José Willian
alega, em síntese, a
omissão
em relação à todas as teses arguidas nas razões de apelação, destacando as alegações acerca do prejuízo trazido por não se permitir a inquirição de nova testemunha, do dolo na prática do crime de latrocínio e da legítima defesa.

Todavia,
entendo que são impertinentes suas colocações, haja vista que o acórdão recorrido não contém qualquer vício a ser sanado, pois, após a valoração de
todas
as provas produzidas, esta egrégia Câmara concluiu pela caracterização do delito de latrocínio, por ficarem demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas por parte dos embargantes.

Ressalto que as teses defensivas foram
todas
sopesadas e consideradas no acórdão embargado, embora não acolhidas, o que deu ensejo ao desprovimento do apelo, caso contrário, se não fossem apreciadas as teses arguidas, não seria possível o julgamento do recurso manejado pela defesa.

Dessume-se do
decisum
que a pretensão da oitiva do perito foi considerada em sede preliminar, e afastada motivadamente; assim como foi refutado o pleito de absolvição, seja pela suficiência de provas à condenação, tornando inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, seja porque não ficou demonstrado que o embargante teria agido imbuído da excludente de ilicitude da legítima defesa, alegação esta apreciada separadamente.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso visa apenas a
rediscussão da matéria
, inclusive impugna ponto a ponto os fatos delitivos, como o fato de o embargante deixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para trás, e que ele tinha uma “vida exemplar até a data do fato” com “crédito na praça”, o que demonstraria a ausência do
animus furandi
. Veja-se que a presente insurgência está amparada apenas na interpretação dada pela defesa sobre o contexto fático, o que não encampa a tese defensiva e tampouco afasta a condenação.

Importante ressaltar, conforme supracitado, que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, hipóteses que não se verifica no presente caso, haja vista que consta no acórdão impugnado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram estes julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa.

Assim sendo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Destarte, o
prequestionamento
exigido para as vias extraordinárias não reclama que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante tenham sido explicitamente referidos no acórdão.

Não bastasse isso, conforme mencionado, o acórdão embargado tratou detalhadamente sobre os pedidos formulados pela defesa, afastando-os fundamentadamente e mantendo o decreto condenatório.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020